Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716455-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. I., P. R. I. AGRAVADO: F. R. D. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por P.I. e P.R.I. contra a decisão que reconheceu a fraude à execução nos autos do processo n. 0714747-41.2020.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado por F.R.D.A. A parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não valorou a presença dos pressupostos para instauração do incidente de fraude à execução, faltando-lhe fundamentação jurídica. Aduz que há excesso de execução, uma vez que foram incluídos no cálculo do débito valores de honorários advocatícios referentes ao período em que o executado era beneficiário da gratuidade da justiça. Os agravantes sustentam, ainda, que há decisões judiciais divergentes acerca da propriedade e da possibilidade de constrição do veículo penhorado (Chevrolet Prisma), inclusive com a alegação de excesso de penhora. Igualmente, defendem a impossibilidade de penhora de ativos em contas correntes e outros bens dos agravantes. A parte agravante requer, ao final, o recebimento do recurso com efeito suspensivo para determinar a suspensão da penhora do veículo ou a retirada da restrição de circulação do bem, bem como para impedir a liberação de quantias bloqueadas e penhoradas em favor da parte agravada. No mérito, requer a cassação da decisão agravada, em razão da ausência de fundamentação, ou o provimento do recurso para anular a decisão que reconheceu a fraude à execução, bem como para caracterizar o excesso de execução. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença, referente a honorários advocatícios, promovido por F.R.D.A. em desfavor de R.B.A., originado do processo n. 0734751-70.2018.8.07.0001. A decisão agravada considerou comprovado o intuito reiterado do executado de furtar-se ao pagamento da dívida, mediante utilização de interpostas pessoas para fraudar a execução. Além disso, verificou a existência de confusão entre o patrimônio do devedor e da pessoa jurídica P.R.I. ME e da pessoa física P.R.I. Desse modo, foi reconhecida a fraude à execução, tornando ineficazes, em relação à parte credora, as transações realizadas por P.R.I. e P.R.I. ME, sob o fundamento de que o executado utilizava-se da pessoa física e da pessoa jurídica para lesar credores, levando o devedor ao estado de insolvência. Em consequência, foi deferida a penhora de créditos da P.R.I. ME no rosto dos autos do processo n. 0701318-41.2019.8.07.0001, que tramita na 4a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 3.844,70; a penhora do veículo Chevrolet/Prisma, de propriedade de P.R.I., inclusive com restrição de circulação no sistema RENAJUD; a pesquisa de valores em contas bancárias de titularidade de P.R.I. e de P.R.I ME, além da pesquisa de veículos e outros bens por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Em primeira análise, própria deste momento processual, observa-se a relevância da fundamentação apresentada pela parte agravante, especialmente quanto à controvérsia sobre a existência dos pressupostos legais para reconhecimento da fraude à execução e sua diferença em relação ao instituto da desconsideração da personalidade jurídica, em face da ordem de constrição de bens e valores de propriedade de pessoa física e jurídica diferentes do executado nos autos. Além disso, mostra-se necessário apurar o alegado excesso de execução, tendo em vista que há alegação de inclusão indevida de valores de honorários advocatícios nos cálculos do débito, especialmente referentes ao período em que o executado era beneficiário da gratuidade da justiça. Nesse passo, faz-se necessário averiguar, de forma mais aprofundada, os elementos de convicção, argumentos e provas que levaram ao reconhecimento da fraude à execução e, por consequência, à ordem de constrição patrimonial de bens de terceiros, bem como a ocorrência de excesso de execução. Registra-se que a análise das razões recursais em confronto com as contrarrazões da parte agravada poderá contribuir para o esclarecimento do contexto fático-probatório controverso nos autos, a fim de subsidiar o julgamento do recurso pelo colegiado. Por outro lado, o imediato prosseguimento do feito na origem pode gerar risco de dano grave à parte agravante, considerando-se a iminência da realização de atos executivos para satisfação da dívida. Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator